Tribunal: TJPA
Processo: 0810291-80.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810291-80.2019.8.14.0006

APELANTE: JOELMA DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: ODIERYSON DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0810291-80.2019.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOJU-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOELMA DE OLIVEIRA DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO: ODIERYSON DOS SANTOS CARVALHO

ADVOGADOS: JAILSON SOARES DA SILVA – OAB/PA 40.2944-A; MÁRIO GOMES DE FREITAS JUNIOR – OAB/PA 9.757-A, KLEVERSON GOMES ROCHA – OAB/PA 6.800-A E MATHEUS HENRIQUE CARDOSO DE FREITAS – OAB/PA 29.115-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VENCIDO E VENCEDOR. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA DISCUSSÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Joelma de Oliveira Dias contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA que homologou acordo celebrado entre as partes em demanda envolvendo guarda, partilha de bens e alimentos em favor dos filhos Eduardo Henrick Dias Carvalho, Odieryson dos Santos Carvalho Júnior e Jabez de Jesus Dias Carvalho, extinguindo o processo com resolução do mérito. A apelante sustenta a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais, argumentando que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a obrigação de pagamento da verba honorária e que a mera declaração de hipossuficiência não autoriza automaticamente o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de homologação judicial de acordo celebrado entre as partes, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código Civil estabelece que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas” (art. 840), sendo que, “se a transação recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz” (art. 842). No caso concreto, o acordo firmado pelas partes preenche os requisitos de validade do negócio jurídico, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do Código Civil).

4.

A homologação de acordo judicial pressupõe convergência de vontades das partes para pôr fim ao litígio, circunstância que afasta a existência de vencido e vencedor, pressuposto indispensável para a configuração da sucumbência prevista no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

5.

O direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais encontra respaldo no art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, que dispõe serem funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”. Contudo, tal prerrogativa pressupõe a existência de sucumbência processual, o que não ocorre quando o processo é encerrado por transação homologada judicialmente.

6.

Ainda que a decisão seja omissa quanto aos honorários, o art. 85, §18, do CPC prevê que “caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”, de modo que eventual pretensão de recebimento da verba honorária deve ser deduzida pelas vias próprias.

7.

A jurisprudência corrobora esse entendimento ao afirmar que a homologação de acordo celebrado entre as partes antes da sentença de mérito extingue o processo sem configuração de sucumbência, diante da inexistência de vencido e vencedor, sendo incabível a fixação de honorários sucumbenciais, sem prejuízo do direito autônomo do advogado à remuneração a ser buscada por meio de ação própria: **“APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - TRANSAÇÃO REALIZADA AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEDUZIDA POR EX-CAUSÍDICOS - DESCABIMENTO - DIREITO AUTÔNOMO A SER PERSEGUIDO PELAS VIAS ORDINÁRIAS - RECURSO DESPROVIDO. (...) Quando o acordo é firmado antes do trânsito em julgado da sentença, sem participação ou anuência do advogado, não há título executivo para cobrança de honorários de sucumbência nos próprios autos, devendo eventual remuneração ser discutida em ação própria.” (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.434433-6/001, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, 4º Núcleo de Justiça 4.0 – Cível, j. 02.02.2026).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação judicial de acordo celebrado entre as partes não configura sucumbência, pois inexiste vencedor e vencido no processo.

2.

A fixação de honorários sucumbenciais exige a existência de derrota processual, pressuposto inexistente quando o processo é encerrado por transação homologada judicialmente.

3.

A eventual pretensão de recebimento de honorários advocatícios deve ser discutida em ação autônoma quando não fixados na decisão que homologou o acordo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 840 e 842; CPC, arts. 85, caput e §18, 98, §3º, 487, III, “b”, e 515, II; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.434433-6/001, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, 4º Núcleo de Justiça 4.0 – Cív., j. 02.02.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0810291-80.2019.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOJU-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOELMA DE OLIVEIRA DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO: ODIERYSON DOS SANTOS CARVALHO

ADVOGADOS: JAILSON SOARES DA SILVA – OAB/PA 40.2944-A; MÁRIO GOMES DE FREITAS JUNIOR – OAB/PA 9.757-A, KLEVERSON GOMES ROCHA – OAB/PA 6.800-A E MATHEUS HENRIQUE CARDOSO DE FREITAS – OAB/PA 29.115-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOELMA DE OLIVEIRA DIAS
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara

Única da Comarca de Moju-Pará que homologou a transação firmada entre os litigantes nos seguintes moldes:

Os Requerentes, já qualificados na inicial, por intermédio de Advogado particular, ingressaram com pedido de homologação do acordo de guarda, partilha de bens e alimentos, em favor dos filhos Eduardo Henrick Dias Carvalho, Odieryson dos Santos Carvalho Júnior e Jabez de Jesus Dias Carvalho.

Manifestou-se favoravelmente o MP.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

O artigo 840 do Código Civil reza que ‘‘é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.’’

Se a transação recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz (CC, artigo 842). Nesta hipótese, a cognição judicial é sumária, porquanto restrita à verificação do preenchimento dos requisitos extrínsecos de validade do ato (juízo de delibação).

O artigo 104 do Código Civil preconiza que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou no defesa em lei.

Na espécie vertente, em um juízo de delibação, verifico que o acordo efetuado pelas partes preenche os requisitos de validade do negócio jurídico.

Para o fim disposto no artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a transação firmada entre as partes, julgando extinto o processo com exame do mérito com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme os termos já proferido à fl. 2 da sentença de ID Num 77209444.

A sentença transita imediatamente em julgado, à míngua de interesse recursal.

P.R.I. Arquive-se, oportunamente, observadas as formalidades legais.( PJe ID 281306578)

As

razões recursais da Apelação Cível
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

concessão da gratuidade processual não isenta a parte ao pagamento da verba honorária sucumbencial;

b.

direito em receber os honorários advocatícios;

c.

necessária revisão da gratuidade processual;

d.

mera declaração de hipossuficiência não enseja automático deferimento do

pedido de gratuidade da justiça.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

28130661).

Contrarrazões

não

apresentadas.

Ministério Público dispensa parecer eis a matéria tratada carecer da intervenção ministerial.( PJe ID 31579385)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0810291-80.2019.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOJU-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOELMA DE OLIVEIRA DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO: ODIERYSON DOS SANTOS CARVALHO

ADVOGADOS: JAILSON SOARES DA SILVA – OAB/PA 40.2944-A; MÁRIO GOMES DE FREITAS JUNIOR – OAB/PA 9.757-A, KLEVERSON GOMES ROCHA – OAB/PA 6.800-A E MATHEUS HENRIQUE CARDOSO DE FREITAS – OAB/PA 29.115-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 85, § 18, do CPC

Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

Artigo 4º, XXI da Lei Complementar 80/94

Art.
4º
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

É direito da Defensoria Pública receber a verba honorária sucumbencial, ainda quando o litigante seja beneficiário da justiça gratuita, sendo-lhe aplicado, ante a hipossuficiência reconhecida pelo julgador, os ditames do artigo 98, § 3º do CPC.

Essa é a regra que incide sobre demandas em que há um vencido e vencedor, portanto.

E nas causas em que há homologação de acordo, deve haver fixação da verba honorária sucumbencial?

Compreendo que não.

Perceba que a homologação de acordo aduz convergência de interesses a pôr fim ao litígio. Logo, não há vencido e vencedor que seja causa de atração da sucumbência honorária dada a inadequação da manifestação volitiva aos termos do artigo 85, § 18, do CPC.

Então, para que Defensoria Pública tenha em seus cofres o pagamento de honorários da parte contrária pelos atos praticados na questão, segundo disposição legal acima mencionada, deve propor ação autônoma à discussão eis que os honorários não são causa impeditiva à homologação judicial.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - TRANSAÇÃO REALIZADA AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEDUZIDA POR EX-CAUSÍDICOS - DESCABIMENTO - DIREITO AUTÔNOMO A SER PERSEGUIDO PELAS VIAS ORDINÁRIAS - RECURSO DESPROVIDO.
- A homologação de acordo celebrado entre as partes antes
da prolação de sentença de mérito enseja a extinção do processo sem configuração de sucumbência, ante a ausência das figuras de vencido e vencedor.
- O art. 24, §4º, da Lei 8.906/94 protege o direito do advogado aos honorários já fixados em sentença transitada em julgado, não se aplicando aos casos em que o acordo é celebrado ainda na fase de conhecimento, antes de decisão final condenatória
.
- Quando o acordo é firmado antes do trânsito em julgado da sentença, sem participação ou anuência do advogado, não há título executivo para cobrança de honorários de sucumbência nos próprios autos.
- O direito autônomo do advogado à remuneração pelo trabalho efetivamente desempenhado permanece resguardado, mas sua apuração deve ocorrer mediante ação própria, nas vias ordinárias. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.434433-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G) , 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 02/02/2026, publicação da súmula em 04/02/2026)

Caso concreto.

JOELMA DE OLIVEIRA DIAS
e
ODIERYSON DOS SANTOS CARVALHO
compuseram vontades da seguinte forma, segundo visualização:

Se quer a verba honorária terá de debatê-lo não nos presentes autos do processo porque estamos diante de um consenso homologado, mas em Ação autônoma para que suas premissas possam ser efetivamente debatidas, intelecção que autoriza a mantença integral da sentença combatida a não importar mais digressões.

Portanto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
,
mantendo-se irretocável a Objurgada conforme motivação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 01/04/2026